Tribunal: TJPA
Processo: 0820162-16.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820162-16.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PAULO VITOR PEREIRA MIRANDA, ELIVÂNIA PEREIRA DA VITÓRIA (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0820162-16.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADOS: P.V.P.M E ELIVANIA PERERIRA DA VITÓRIA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da multa diária fixada pelo Juízo
a quo
e do sequestro de verbas.

Nas possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

No caso em tela, o juízo a quo fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (dois mil reais), limitados a R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que, com base no entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, o valor é adequado e razoável.

Sequestro de verbas públicas: o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, a respeito da possibilidade de bloqueio de verbas públicas quando o objeto está relacionado à saúde.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 03/06/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo Estado do Pará, visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Geraldo do Araguaia, nos autos da Ação Civil Pública (Proc. nº 0802031-06.2023.8.14.0125) ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em favor de P.V.P.M.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, em favor de P.V.P.M., diagnosticado com “estenose de uretra – CID 10 N35”, razão pela qual necessita realizar o procedimento cirúrgico pediátrico em caráter de urgência.

De acordo com a decisão de id n° 104924947, proferida em 25/11/2023, a tutela foi deferida nos seguintes termos:

“Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE EFEITOS DA TUTELA, IN LIMINE, para DETERMINAR que o Município de São Geraldo do Araguaia e o Estado do Pará, o primeiro deverá proceder ao deslocamento do infante PAULO VITOR PEREIRA MIRANDA para o Hospital credenciado e autorizado pelo segundo, onde será feito o tratamento necessário para o procedimento cirúrgico de ESTENOSE DE URETRA - CID 10 N35, com acompanhamento médico e remédios necessários, em Hospital Público ou Privado, com centro médico compatível com a doença relatada, em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitados a R$ 100.000,00 (cem mil reais), além do bloqueio das verbas públicas no montante necessário para a referida cirurgia a ser autorizada por este Juízo mediante alvará.”.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs agravo de instrumento (id n° 17540737).

Em suas razões, defende a necessidade de reforma da decisão com relação ao valor da multa aplicada, defendendo a aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, requer o afastamento do bloqueio judicial de verbas públicas, como medida coercitiva de cumprimento de decisão judicial.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteia pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id n° 17723052).

De acordo com certidão de id n° 18635453, não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, ressalto que o agravo interno de id n° 638909 perdeu o objeto, em razão da decisão proferida no id n° 1769893.

Pois bem. É de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da multa diária fixada pelo Juízo
a quo
e do sequestro de verbas.

Inicialmente, ressalto que a fixação de astreintes deve ser equânime ao bem que se pretende proteger – a vida humana-, sob pena de inefetividade do comando judicial.

Nas possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Quanto ao valor da multa diária, o agravante pretende a sua redução, em razão a obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em tela, o juízo a quo fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (dois mil reais), limitados a R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que, com base no entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, o valor é adequado e razoável, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO HOSPITALAR. IDOSO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA COM DIAGNÓSTICO DE HEMORRAGIA RETINIANA. TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA O ENTE PÚBLICO. AFASTADA. PRECEDENTE DO STJ. PEDIDOS DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA E FIXAÇÃO DE UM VALOR DE DELIMITAÇÃO AS ASTREINTES. ACOLHIDOS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, A NATUREZA DO BEM JURÍDICO TUTELADO E AOS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA MULTA. NÃO APRECIADA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. NÃO ACOLHIDO. DEMANDA QUE ENVOLVE A MANUTENÇÃO DA SAÚDE DE UM IDOSO. PERIGO DE DEMORA INVERSO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. UNANIMIDADE.

1. Tutela antecipada concedida em sede de Ação Civil Pública, determinando que o Agravante e o Município de Conceição do Araguaia disponibilizassem, no prazo de 24 horas, os procedimentos cirúrgicos prescritos pelo médico, bem como, qualquer procedimento indicado capaz de proteger a vida do paciente, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. Arguição de impossibilidade de fixação de multa diária contra o Ente Público. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento sobre a possibilidade em caos de cumprimento de obrigação de fazer.

3. Pedido de diminuição do valor da multa diária (R$ 10.000,00) e fixação de um valor de delimitação. Necessidade de redução e delimitação das astreintes, em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade, as peculiaridades da presente demanda (saúde) e aos parâmetros estabelecidos por esta Egrégia Corte Estadual.

4. Arguição de impossibilidade de execução provisória da multa. Não apreciada por ausência de interesse recursal, eis que não houve nenhuma determinação neste sentido.

5. Pedido de dilação do prazo para cumprimento da decisão agravada. Perigo de demora inverso. No caso dos autos, o cumprimento da decisão agravada demanda urgência, uma vez que o pleito envolve tratamento de saúde indispensável a manutenção da saúde de um idoso.

6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e delimitá-la ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

7. À unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801324-98.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2019 )

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERESSE INDIVIDUAL-SOCIAL INDISPONÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER CONSTITUCIONAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MULTA DIÁRIA FIXADA EM VALOR MUITO ELEVADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO DE 1º GRAU ALTERADA.

I- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

II- Previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

III- Todavia, em razão do Estado do Pará ter informado o cumprimento da liminar, hei por bem reduzir o valor da multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitando a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

IV- Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da multa diária, bem como o seu limite máximo. Decisão unânime.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801317-09.2018.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/03/2021)

Assim, considerando que o valor fixado não ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, mantenho o valor fixado pelo juízo
a quo
.

- Da impossibilidade de sequestro.

Neste capítulo, o agravante afirma que a determinação de eventual do bloqueio efetivado, em sede tutela antecipada inaudita
altera pars
, é autêntica e patente violação ao devido processo legal, em suas dimensões material e formal.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, a respeito da possibilidade de bloqueio de verbas públicas quando o objeto está relacionado à saúde, conforme verifica-se a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS.
POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013).

Nesse sentido, verifica-se como plenamente possível o bloqueio de verba para assegurar o cumprimento de tutela judicial, e mais ainda no caso
sub judice
, posto que se trata do bem da vida e da saúde, e principalmente, da dignidade da pessoa humana, que segundo a Constituição Federal em seu art.1° deve reger o Estado Democrático de Direito. Logo, sob essa perspectiva, agiu corretamente o juízo
a quo
.

Ademais, ressalto que o bloqueio das verbas públicas só ocorrerá em caso de descumprimento por parte do ente público estadual, sendo assim em caso de cumprimento da decisão judicial, não ocorrerá a constrição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 03 de junho de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2024